Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento e custeio da internação domiciliar ao autor nos moldes prescritos pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pelo agravado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Malgrado a operadora de saúde alegue não estar o tratamento domiciliar contemplado pelo contrato, nem constituir procedimento de saúde obrigatório (RN n° 465 da ANS), a obrigação do custeio decorre justamente razão da substituição à internação hospitalar anterior, inexistindo prova de desequilíbrio contratual ou prejuízo ao plano de saúde, pois não comprovado ser o custo do atendimento domiciliar superior a despesa hospitalar. 3.1. A jurisprudência é assente em afirmar ser abusiva cláusula contratual impeditiva de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, notadamente quando o tratamento home care constitui desdobramento de internação hospitalar anterior contratualmente prevista, revelando a probabilidade do direito do paciente. Confira-se: “(...) É abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar (home care) enquanto alternativa à internação hospitalar. (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 29/11/2024).
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, embora tenha estabelecido ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admite a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, bem como: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 4.1. Neste sentido, “(...) Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR.” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022).
5. A alegação de inelegibilidade do paciente com base na pontuação NEAD não autoriza a suspensão da tutela de urgência, considerando a presença de indicação médica e o risco imposto à saúde do beneficiário do plano, bem como a inexistência de previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), podendo a entidade agravante pleitear o ressarcimento de valores na hipótese de improcedência da ação. 5.1. Veja: “2. A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar.” (0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 02/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: Na hipótese dos autos, diante o perigo de dano, gravidade do quadro de saúde do agravado, relatado pelo médico assistente, justifica-se a prestação do serviço home care vindicado, conforme exceção estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 29/11/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.813.690/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,DJe de 25/6/2021.
TJDFT, 07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022; 0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/02/2024; 0716832-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024.